Tribunal: TJSP
Processo: 2274287-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença – Decisão judicial que determinou cálculos pautados em correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança - Pedido de efeito suspensivo - Utilização da TR como índice de correção monetária no período de 29.06.2009 a 25.03.2015 e o IPCA-E somente a partir de 25.03.2015 – Inadmissibilidade -

Ementa:

Agravo de instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença – Decisão judicial que determinou cálculos pautados em correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança - Pedido de efeito suspensivo - Utilização da TR como índice de correção monetária no período de 29.06.2009 a 25.03.2015 e o IPCA-E somente a partir de 25.03.2015 – Inadmissibilidade - Aplicação do Tema 810 do E. STF sem modulação dos efeitos – Interlocutoria mantida – Recurso desprovido